Tribunal: TJES
Processo: 5001432-59.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001432-59.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E DE PERÍCIA TÉCNICA REGULAR. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação revisional de cobrança complementar, declarou a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI e a inexigibilidade do débito decorrente, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento de apuração da suposta irregularidade no medidor, instaurado pela concessionária de energia, atendeu aos requisitos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (ii) definir se a cobrança do débito complementar e a suspensão do fornecimento de energia são válidas à luz do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do TOI depende do respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, o que exige a presença do consumidor durante a inspeção, a assinatura dos documentos e a possibilidade de acompanhar eventual perícia técnica.

4. A concessionária realizou a vistoria sem a presença do consumidor, conforme documentos juntados aos autos, o que caracteriza apuração unilateral e retira a presunção de legitimidade do procedimento.

5. A ausência de convocação para perícia técnica viola o art. 590, III, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, comprometendo a legalidade do procedimento.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES é firme no sentido de que a apuração unilateral de supostas fraudes no medidor de consumo inviabiliza a cobrança e o corte do fornecimento de energia, por ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

7. A prevalência da legislação setorial sobre o Código de Defesa do Consumidor, invocada pela apelante, não afasta a aplicação das garantias constitucionais mínimas ao consumidor, especialmente em relação à legalidade da cobrança e suspensão de serviço essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica não pode imputar ao consumidor débito por irregularidade no medidor quando o procedimento de apuração for realizado de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

2. A ausência de perícia técnica em laboratório credenciado e a não participação do consumidor no procedimento de verificação da suposta fraude tornam o TOI destituído de força probatória.

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, III, e 595.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; TJES, Apelação Cível 0301701-04.2010.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 27.10.2020; TJES, AI na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 06.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, em razão da Sentença proferida nos autos da ação revisional de cobrança complementar ajuizada por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIOS LTDA
., que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do procedimento adotado na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI nº 9818204 e, por consequência, a inexistência do débito dele decorrente, mas indeferiu o pedido de condenação por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 15977403), o Apelante alega, em síntese:
(i)
que o procedimento de apuração de irregularidade foi conduzido de acordo com as normas da ANEEL, sendo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a cobrança dele decorrente legítimos e devidamente comprovados nos autos;
(ii)
que a Lei de Concessões e a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, por serem mais novas e específicas, devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
que não houve ato ilícito ou prática abusiva da EDP na suspensão do fornecimento de energia, mas sim exercício regular de um direito.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 15977409), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5001432-59.2024.8.08.0056

Apelante:
EDP Espírito Santo Distribuidora e Energia S.A.

Apelada:
Distribuidora de Bebidas Rios Ltda.

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cuidam os autos de
ação revisional de cobrança complementar
ajuizada por

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RIOS LTDA
.
contra a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
em virtude de débito gerado por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). O autor sustenta a ilegalidade do débito e do corte de energia, alegando irregularidades no procedimento de apuração do suposto consumo não faturado, além de pugnar pela reparação por danos morais.

A sentença impugnada julgou os pedidos parcialmente procedentes, invalidando o débito no valor de R$ 16.832,16 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e dois e dezesseis centavos), ao fundamento de que a concessionária não comprovou o cumprimento integral do procedimento exigido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Em análise do caderno processual, a controvérsia reside na validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para apuração da irregularidade no medidor e, consequentemente, na legalidade da cobrança e da suspensão do serviço, sustentando a ora Apelante, que agiu em conformidade com as normas setoriais e que sua conduta não constituiu ato ilícito.

Na espécie, a prova produzida nos autos, em especial o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 9818204 (id. 15977263), e os demais comunicados, não sustentam a tese da Apelante.

Conforme expressamente registrado na sentença e confirmado pela documentação juntada pela própria concessionária, a inspeção que deu origem ao débito foi realizada
sem a presença do consumidor
.

As provas evidenciam que, no momento da vistoria, o representante do Apelado estava ausente e não foi dada a oportunidade de acompanhar o procedimento.

Com efeito, a ausência do consumidor, somada à falta de sua assinatura nos documentos, torna o procedimento de apuração unilateral e, portanto, destituído da força probatória necessária para imputar ao consumidor a responsabilidade pela suposta irregularidade.

Do mesmo modo, ao compulsar os autos, verifica-se que, após constatação de supostas irregularidades no medidor, a ora Apelante não convocou o consumidor para participar de perícia administrativa, em desobediência ao procedimento regulamentar previsto no artigo 590, inciso III, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que exige que o relatório de avaliação técnica contenha informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos.

Essa falha processual impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios fundamentais que devem nortear a atuação das concessionárias de serviço público.

Assim, não há como considerar legítima uma cobrança baseada em procedimento que não garantiu ao consumidor o direito de refutar as irregularidades supostamente constatadas.

Isso porque, a recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, embora
autorizada pelo artigo 595, da citada Resolução, deve estar revestida de legalidade, devendo a concessionária adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, o que não ocorreu nos autos.

A propósito, confira-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. [...] 9.
Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
. [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Nesse sentido convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
in litteris
:

CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do C. STJ. 2.
A conduta da fornecedora do serviço em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e suspender o fornecimento de energia elétrica sob a alegação de defeito/fraude no medidor de consumo sem a prévia notificação do consumidor para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço
. [...] 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170104100, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. In casu, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3314523, diante do fato de que
a Concessionária não o oportunizou para exercer a ampla defesa e o contraditório, elementos estes que são essenciais para que o débito apurado aufira legalidade
. II. Na hipótese, verifico nos autos que a Recorrente deixou de colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica. III.
É evidente a redação do artigo 133, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, cuja inteligência estabelece que a Concessionária é obrigada a cientificar o consumidor nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, dispositivo o qual não restou observado pela Recorrente, prejudicando flagrantemente o Recorrido
. IV. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno Cível na Apelação 0000266-74.2019.8.08.0049, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJe 6/12/2022).

Fixadas tais premissas, no caso dos autos, a unilateralidade da apuração, a ausência de notificação para a participação do consumidor e o descumprimento dos requisitos normativos da ANEEL, conforme apontado na sentença, invalidam a cobrança do débito.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Consectário do desprovimento recursal, majoro a verba honorária para 15% do proveito econômico obtido com a causa.

É como voto.